Tribunal: TJDFT
Processo: 0704294-39.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. SMS. LIGAÇÃO DE NÚMERO SUSPEITO. COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CDC. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRAÇÃO. REVISÃO DA SÚMULA No 28 DAS TURMAS DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. APLICAÇÃO EM CASOS SIMILARES. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. CONDUTA DO CONSUMIDOR. REPARTIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento na teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que esse decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
2. A fraude da Falsa Central de Atendimento é de notório conhecimento na atualidade, com divulgação de alertas na mídia e até mesmo envolvendo a atuação do Estado, tanto da polícia quanto do Poder Judiciário.
3. A conduta da consumidora, ao atender telefonema de número constante de mensagem de texto que informa compra suspeita e solicita contato em caso de não reconhecimento, sem antes entrar em contato com algum canal oficial do Banco para apurar essa necessidade, foi preponderante para a ocorrência da fraude, pois permitiu o acesso de terceiros ao cartão de crédito dela.
4. No caso concreto, restou incontroverso que as transações fraudulentas foram realizadas por meio do celular da Autora, autorizadas mediante senha. Ocorre que, após a comunicação imediata efetuada pela cliente acerca do golpe sofrido, a instituição financeira teve tempo hábil para minimizar o prejuízo, tanto que realizou o estorno provisório dos valores durante a análise da contestação efetuada pela consumidora.
5. Diante desse contexto e considerando que cabe às instituições bancárias zelar pelo sistema antifraude, constata-se a falha na prestação do serviço por parte do Réu/Apelante, restando evidenciado nos autos, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, o nexo causal entre a conduta dele e os prejuízos causados à Autora.
6. Demonstrada a concorrência de culpa, impõe-se a repartição dos danos materiais, nos termos do artigo 945 do CC/02, que assim dispõe: “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.
7. Na revisão da Súmula no 28, oriunda das Turmas de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, foi reconhecida tanto a possibilidade de culpa exclusiva do Banco como a possibilidade de culpa concorrente, pelos danos decorrentes da prática de fraude por terceiros (golpe do motoboy). Pode esse entendimento ser plenamente adaptável ao caso do golpe da falsa central de atendimento, porquanto similares as dinâmicas das fraudes, os meios empregados pelos estelionatários para a concretização dos golpes e as condutas das vítimas.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.